Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-19.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONTRATO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ROUBO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA. CLÁUSULA LEONINA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.
1. É leonina a cláusula contratual na parte em que responsabiliza o correspondente bancário de forma exclusiva em caso de roubo, violando o princípio da boa-fé objetiva.
2. As instituições financeiras não podem se eximir de sua responsabilidade ao se utilizar

Ementa:
CONTRATO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ROUBO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA. CLÁUSULA LEONINA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.
1. É leonina a cláusula contratual na parte em que responsabiliza o correspondente bancário de forma exclusiva em caso de roubo, violando o princípio da boa-fé objetiva.
2. As instituições financeiras não podem se eximir de sua responsabilidade ao se utilizar de serviços de correspondentes em locais mais afastados dos grandes centros e, por isso, mesmo, mais afetos a riscos.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.